Tribunal: TJSP
Processo: 2229271-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Habeas corpus. Paciente primário pego com 21,2 gramas de maconha e 25,4 g de cocaína. Circunstâncias da prisão e a quantidade de drogas que apontam, com as reservas do âmbito de cognição ora permitido, a prática de tráfico de drogas. Entretanto, verificamos a inexistência de dados concretos que apontem para a imprescindibilidade da segregação cautelar. Liminar concedida a fim de revogar a prisão

Ementa:
Habeas corpus. Paciente primário pego com 21,2 gramas de maconha e 25,4 g de cocaína. Circunstâncias da prisão e a quantidade de drogas que apontam, com as reservas do âmbito de cognição ora permitido, a prática de tráfico de drogas. Entretanto, verificamos a inexistência de dados concretos que apontem para a imprescindibilidade da segregação cautelar. Liminar concedida a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente Keyper Roger Teixeira dos Santos, ficando ele, contudo, sujeito às medidas cautelares alternativas especificadas - (i) comparecimento mensal em Juízo e sempre que determinado; (ii) proibição de se ausentar da comarca onde reside, por mais de oito dias, sem autorização judicial; (iii) recolhimento domiciliar no período noturno nos dias em que não estiver trabalhando e nos dias de folga; e (iv) comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação do benefício. Solução vai ao encontro da máxima excepcionalidade que deve ora deve reger a imposição de novas prisões cautelares por força da Recomendação 62 do CNJ, forte na ideia de que quanto menos presos estiverem confinados, maior a possibilidade de sucesso de medidas profiláticas da COVID-19 no âmbito do sistema prisional, razão que nos impele a reservar a medida extrema somente para os casos de maior/real necessidade. E também vai ao encontro da jurisprudência do STJ e do STF sobre o assunto. Ante o exposto, CONCEDE-SE a ORDEM com confirmação da liminar.